Tribunal: TJSP
Processo: 1024933-90.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Morte de beneficiário titular e pretensão de beneficiária dependente, viúva, de prosseguir contratada com o plano superado o período de remissão. Notícia de que as requeridas realizaram migração da autora para manutenção do plano de saúde, desde 2008, advindo em 2018 notificação acerca do cancelamento do plano. Sentença de procedência. Inconformismo

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Morte de beneficiário titular e pretensão de beneficiária dependente, viúva, de prosseguir contratada com o plano superado o período de remissão. Notícia de que as requeridas realizaram migração da autora para manutenção do plano de saúde, desde 2008, advindo em 2018 notificação acerca do cancelamento do plano. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo, 252, RITJSP). Demonstrada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade das rés para figurarem no polo passivo da ação. Possibilidade de manutenção da dependente do plano de saúde, quando do falecimento do antigo titular, ainda que período superior ao período de remissão. Aplicação da Súmula Normativa 13/2010 da ANS. Aferição de que operadora do plano de saúde consentiu em manter a parte autora como beneficiária do plano, mesmo tendo ciência do fim do período de remissão. Conduta examinada sob a ótica da boa-fé objetiva (nas vertentes de supressio e venire contra factum proprium) que afastam a possibilidade de cancelamento do plano de saúde. Não comprovação do suposto cancelamento do plano de saúde coletivo pela empregadora. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024933-
90.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS
DE SÃO PAULO - SINDASP, é apelada EMMA AREGYLEAN DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
2
APELAÇÃO No 1024933-90.2018.8.26.0001
APELANTES: Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sindicato dos
Despachantes Aduaneiro de São Paulo - Sindasp
APELADO: Emma Aregylean de Brito
COMARCA: 5a Vara Cível Comarca de São Paulo Foro Regional I- Santana
VOTO: 37600
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Morte de
beneficiário titular e pretensão de beneficiária dependente,
viúva, de prosseguir contratada com o plano superado o
período de remissão. Notícia de que as requeridas realizaram
migração da autora para manutenção do plano de saúde, desde
2008, advindo em 2018 notificação acerca do cancelamento do
plano. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(artigo, 252, RITJSP). Demonstrada a relação jurídica entre as
partes, não há que se falar em ilegitimidade das rés para
figurarem no polo passivo da ação. Possibilidade de
manutenção da dependente do plano de saúde, quando do
falecimento do antigo titular, ainda que período superior ao
período de remissão. Aplicação da Súmula Normativa 13/2010
da ANS. Aferição de que operadora do plano de saúde
consentiu em manter a parte autora como beneficiária do
plano, mesmo tendo ciência do fim do período de remissão.
Conduta examinada sob a ótica da boa-fé objetiva (nas
vertentes de supressio e venire contra factum proprium) que
afastam a possibilidade de cancelamento do plano de saúde.
Não comprovação do suposto cancelamento do plano de saúde
coletivo pela empregadora. Recursos improvidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de tutela antecipada intentada por Emma Aregylean de Brito em face de Sul América
Companhia de Seguro Saúde e Sindicato dos Despachantes Aduaneiro de São Paulo
Sindasp.
Sentença proferida às fls. 575/582, em 23 de janeiro de 2020,
pelo Exmo. Juiz de Direito Raphael Garcia Pinto, cujo relatório adoto, a qual julgou
procedente a ação para confirmar a liminar concedida e determinar às requeridas, a
manutenção do plano de saúde da autora, nas mesma condições de cobertura assistencial
disponibilizada, mediante pagamento do valor integral pela requerente. Sucumbentes, as
requeridas foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a requerida Sul América Companhia de
Seguro Saúde apela (fls.590/599). Argumenta, em síntese, que houve cancelamento
definitivo do contrato firmado pelo Sindicato, corréu, com a Seguradora, sendo que, por
esta razão, a apelada perdeu o direito à continuidade do contrato. Sustenta que a inclusão
da apelada no plano de funcionários ativos do Sindicato, após o período de remissão e sem
que ela fosse elegível, foi conduta adotada exclusivamente pelo corréu, na condição de
gestor da carteira de beneficiários, não cabendo falar em expectativa de direito criada pela
Seguradora. Sustenta ainda a impossibilidade de migração da autora/apelada para contrato
de natureza individual, diante da não comercialização de planos dessa natureza desde 2005.
Pugna pela reforma do julgado.
Apela também o corréu Sindicato dos Despachantes
Aduaneiro de São Paulo - Sindasp (fls. 604/613). Sustenta, em síntese, que a
autora/apelada foi incluída no plano de saúde, na modalidade coletiva, como dependente,
por força de seu vínculo matrimonial. Alega que após o falecimento do cônjuge,
beneficiário, migrou em 01/07/2003 para o período de remissão de cinco anos, o qual
findou em 01/06/2008. Sustenta que, em recente levantamento promovido pela Sul
América junto ao Sindasp, foi observado que a apelada vinha se mantendo inserida no
plano como viúva, em que pese o término do período de remissão, o que não é possível.
Argumenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que
transcorrido o período remissivo e tendo sido a apelada devidamente notificada acerca do
cancelamento do plano de saúde. Sustenta que o contrato é claro quanto à exclusão do
segurado não se podendo admitir extensão ao período de remissão. Por fim, requer
igualmente a reforma do julgado.
A autora/apelada apresentou contrarrazões às fls. 630/638 e
639/646 pugnando pela manutenção da sentença proferida.
Autos distribuídos a esta relatoria em 20 de maio de 2020 e
conclusos para julgamento em 02 de junho de 2020.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
4
O recurso da ré não comporta provimento.
De partida, deve ser conferida atenção a entendimento já
consolidado da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, à vista
de entendimento jurisprudencial reiterado desta Corte (Súmula 100: “O contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”) e
também do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”).
A incidência do regime protetivo do consumidor nos
contratos coletivos de planos ou seguros de saúde não é afastada pela suposta igualdade na
negociação entre operadora e estipulante ou grupo de pessoas, tendo em vista que o bem
jurídico que legitima a intervenção estatal está presente quer na contratação interindividual,
quer na negociação a título coletivo, qual seja, a tutela da saúde dos beneficiários
individuais, verdadeiros destinatários dos serviços prestados pelas operadoras/seguradoras
de saúde e apenas representados pelas estipulantes/pessoas jurídicas com as quais mantêm
vínculo estatutário ou funcional.
Confira-se, a propósito, o posicionamento deste E. Tribunal:
Apelação Cível no 613.385.4/5-00; Relator: Des. Francisco Loureiro; 4a Câmara de Direito
Privado; j. 29.01.2009; Apelação Cível no 994080433380; Relator: Des. Elcio Trujillo; 5a
Câmara de Direito Privado; j. 21.07.2010).
Pois bem, em que pese o inconformismo da parte requerida,
as razões de apelação não lograram infirmar os fundamentos da r. sentença proferida.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
5
Fernando Gonçalves].
Demonstrada a relação jurídica entre as partes, não há que se
falar na ilegitimidade das rés para figurarem no polo passivo da ação. A autora/apelada é
beneficiária do plano coletivo empresarial estipulado pela empregadora de seu falecido
marido e ofertado pela seguradora requerida.
A autora aderiu ao plano de saúde como dependente e passou
a gozar do período de remissão no ano de 2003, com o falecimento do beneficiário.
Decorrido o prazo quinquenal de remissão, alega que ocorreu a migração de seu plano para
outro plano de benefícios, o qual contemplava os funcionários do sindicato e assim
permaneceu até receber notificação de cancelamento do plano, a partir de 31 de agosto de
2018.
A operadora do plano de saúde, por sua vez, alega que a
responsabilidade pela manutenção incorreta da autora no plano de saúde coletivo é tão
somente do Sindicato corréu, que atuava como gestor dos beneficiários e não poderia
manter pessoa não elegível. Além disso, informa que a própria autora/apelada teria
solicitado o cancelamento do plano de saúde, tendo em vista o cancelamento do plano de
saúde junto ao sindicato.
Já o sindicato aduz que decorrido mais de dez anos do fim do
prazo de remissão, “em recente levantamento promovido pela Sul América junto ao
SINDASP tomou-se conhecimento que a Apelada vinha se mantendo inserida no referido
plano, em que pese o término de seu período de remissão como viúva” (fl. 606).
A motivação posta pelo juízo sentenciante em relação ao
caráter abusivo da recusa de continuidade de integração da parte autora, esposa viúva,
assumindo como beneficiária titular do plano de saúde coletivo empresarial após a morte
do seu esposo até então o beneficiário titular do plano coletivo, está em coincidência com a
avaliação da Relatoria realizada no reexame dos autos.
De partida, cabe referir a franca aplicabilidade, ao caso, da
Lei Federal 9.656/98, destinada a reger, indistintamente, as relações jurídicas mantidas por
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (artigo 1o da
Lei), sejam eles coletivos ou individuais/familiares. As Resoluções da ANS 195 e 196,
apontadas como marcos regulatórios exclusivos e que afastariam as regras da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
6
9.656/98, regulamentam preceitos dessa própria lei federal, e não podem desbordar, ou
minimizar os direitos que estejam sendo preceituados na lei-quadro de regência.
Estabelecida essa premissa, incontroverso que a autora já era
incluída como dependente de plano de saúde coletivo empresarial contratado por seu
marido, porque este era funcionário da empresa, que havia estipulado o contrato coletivo
com ré, ora apelante.
Dado o falecimento do marido da autora, foi-lhe concedida a
benesse de remissão, com o direito de permanecer no plano pelo período de cinco anos
desde o evento da morte do beneficiário titular.
Ocorre que a Agência Nacional de Saúde Suplementar já
proferiu entendimento vinculativo a respeito do tema, aplicado aqui por analogia, dispondo
que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo” (Súmula
Normativa 13/2010).
Esse Egrégio Tribunal já examinou caso assemelhado e optou
por solução idêntica, verbis:
“Seguro saúde. Contrato firmado em 1995. Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei no 9656/98. Obrigações de trato sucessivo que se
renovam no tempo. Falecimento do titular do plano que impõe sua
transferência à dependente. Decurso do prazo do Plano de Continuidade
Assistencial que não encerra a relação obrigacional. Beneficiária que, por
sucessão, pode optar pela migração para um novo plano, ou no mesmo
permanecer, com as mesmas cláusulas e condições vigentes. Aplicabilidade
analógica do teor da Súmula Normativa 13, da Agência Nacional de Saúde:
"O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo". Cláusulas limitativas que
devem ser afastadas para possibilitar a total cobertura do tratamento da autora
que conta com 75 anos. Sentença mantida. Recurso não provido.”(Apelação
Cível no 0009801-44.2010.8.26.0533, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
7
Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 05/09/2012, grifo nosso).
No mesmo caminho se dirigem os precedentes desta Colenda
Câmara:
“PLANO DE SAÚDE
MORTE DO TITULAR
RESCISÃO DO
CONTRATO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO IMPOSSIBILIDADE
Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor - Hipótese
de rescisão não prevista no contrato - Vedação à alteração unilateral do
contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese
de cancelamento do plano de saúde que, ademais, não se encontra prevista no
artigo 13, § ú, II, da Lei 96656/98 Súmula Normativa no 13, da ANS, que
determina que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais Sentença mantida - Honorários advocatícios
majorados
Inteligência do art. 85, §11o do CPC/2015 - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação 1000774-83.2015.8.26.0132; Relator(a): Angela
Lopes; Comarca: Catanduva; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 20/09/2016; Data de registro: 22/09/2016)
“SEGURO SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DA APÓLICE.
CLÁUSULA DE REMISSÃO. TÉRMINO DO PERÍODO. MANUTENÇÃO
DO CONTRATO. SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
DANOS MORIAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A sentença julgou procedente a ação
para determinar à requerida que se abstenha de rescindir o contrato de
prestação de serviços firmado com o titular falecido. 2.Após o exaurimento do
prazo da remissão, o contrato não deve ser extinto, mas sim mantido, nos
termos da Súmula n. 13 da ANS. Precedentes. 3.Na hipótese dos autos, o
descumprimento contratual por parte da operadora ensejou simples dissabor,
não passível de indenização por danos morais. 4.Decaindo a autora de parte do
seu pedido, bem como a ré, impõe-se o reconhecimento da sucumbência
recíproca. 5.Apelação da ré parcialmente provida, para reconhecer a
sucumbência recíproca. Recurso da autora não provido.” (Apelação
1024762-41.2014.8.26.0562; Relator(a): Alexandre Lazzarini; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
8
Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 26/04/2016; Data de registro: 26/04/2016)
Nesse sentido, já teria a autora direito de ser mantida no
plano de saúde pactuado, com a assunção das obrigações recorrentes, por período superior
ao prazo de remissão.
Ocorre que, no caso concreto, findo o período de remissão em
30/06/2008, as requeridas possibilitaram à autora a manutenção do plano de saúde, em
carteira diversa, pelo período de dez anos, não cabendo a rescisão do contrato neste
momento.
Como constou na r. sentença proferida:
“(...) A supressão da obrigação, porém, não decorre da simples inércia
em não rescindir o plano de saúde naquele primeiro momento. É
possível verificar que o plano de saúde agiu de modo tal a provocar na
beneficiária (autora) legítima expectativa de renúncia de direito,
mantendo sua cobertura mesmo após o falecimento de seu marido.
Ora, não era o plano de saúde obrigado a migrar a autora para carteira
diversa, possibilitando, assim, a manutenção de sua cobertura. No
entanto, ao adotar tal conduta, com a qual anuíra o sindicato, fez nascer
para a autora a legítima expectativa de que teria mantido seu plano de
saúde, sem novas intercorrências ou infortúnios futuros.
Ademais, pode-se observar que não fora juntado nenhum escrito ou
documento em que a autora tenha se manifestado no sentido de pleitear
o cancelamento de seu plano ou a transferência para outra carteira de
segurados. Assim, mormente pelo prazo decorrido desde as primeiras
tratativas, a autora legitimamente acreditava que não haveria rescisão
futura de seu contrato. Assim, afigura-se presente no contexto o
instituto da supressio, que se caracteriza tanto pela lealdade da autora,
quanto pela boa-fé objetiva, apta a criar legítima expectativa ou
confiança de que não haveria futura rescisão do contrato. (...)”
“Em remate, não podem as rés, naquele primeiro momento, migrar a
autora para carteira diversa (funcionários do SINDASP), visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
9
manutenção de seu plano de saúde após o falecimento de seu marido e,
posteriormente, já em um segundo momento, levar a efeito a rescisão do
contrato pelo fim do prazo de remissão. Verifica-se, no caso, a ocorrência
do venire contra factum proprium, ou seja, a vedação de comportamentos
contraditórios.”
Referida conduta, examinada sob a ótica da boa-fé objetiva
(nas vertentes de supressio e venire contra factum proprium), como fundamentadamente
feita pelo juízo de primeiro grau, afasta a possibilidade de cancelamento do contrato neste
momento.
Com efeito, as requeridas, estando cientes do fim do prazo de
remissão, procederam de modo a autorizar a permanência da parte autora como beneficiária
do plano de saúde em questão, incutindo a legítima expectativa da parte usuária de que se
daria por tempo indeterminado.
O sistema protetivo do consumidor, norteado por imperativos
de transparência, cooperação e boa-fé, não admite conduta que surpreenda a parte
hipossuficiente da relação de consumo e, com isso, viole a relação de confiança intrínseca
aos contratos de longa duração.
Logo, a parte autora direito a ser mantida no contrato de
plano de saúde, preservadas as mesmas condições contratuais e assumidas as obrigações
decorrentes da investidura, dispensada a observância de qualquer período de carência
suplementar.
Note-se ainda, ser ausente a violação ao suposto requisito de
elegibilidade de necessidade de vinculação dos beneficiários dependentes à entidade de
classe contratante do seguro/plano, ou do suposto impedimento qualificado pela
verificação de comercialização suspensa pela ANS ao plano em questão.
A transição decorrente de assunção da posição de titularidade
de beneficiário ao plano não configura novo vínculo para os fins da vedação da
comercialização determinada pela ANS. O sentido de vedar a comercialização, nesse caso,
tem relação com a oferta livre do plano a mercado, com a inclusão de novos beneficiários,
sendo que, na hipótese, debate-se de assunção de posição de beneficiário titular a usuários
que já contavam com essa qualidade de desfrutar do plano, apenas modificada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024933-90.2018.8.26.0001 -Voto no 37600
10
condição de dependente para titular.
Frise-se, por fim, que embora intimada a apresentar
documentos comprobatórios da eventual rescisão da carteira de beneficiários do sindicato,
as requeridas se mantiveram inertes e não houve sequer, demonstração do suposto
encerramento da relação comercial entre a empregadora e a operadora do plano de saúde.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso de
apelação das rés, mantendo-se a sentença proferida por seus próprios fundamentos.
Diante da manutenção da sentença, e considerando que
restaram preenchidos os requisitos estipulados em recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ ED no REsp 1.573.573/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data
de Julgamento: 04/04/2017, T3 Terceira Turma), majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa para 20% do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator